Tribunal: TJSP
Processo: 0009099-83.2016.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Criminal no 0009099-83.2016.8.26.0664/50000,
da Comarca de Votuporanga, em que são embargantes
EMERSON VIEIRA PEREIRA e LUZIEL LOPES PEREIRA, é
embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os presentes embargos. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

VOTO No 45132
Embargos de Declaração no 0009099-83.2016.8.26.0664/50000
Comarca: Votuporanga (Ação Penal no 0009099-83.2016.8.26.0664)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Juiz Prolator da Sentença: Jorge Canil
Órgão Julgador: 11a Câmara
Embargantes: EMERSON VIEIRA PEREIRA
LUZIEL LOPES PEREIRA
Embargada: Colenda 11a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
VISTOS.
EMERSON VIEIRA PEREIRA e
LUZIEL LOPES PEREIRA opõem embargos de
declaração
contra
o
v.
acórdão
de
fls.
855/869, que, por votação unânime, negou
provimento aos apelos defensórios e deu
provimento parcial ao recurso ministerial para
majorar as reprimendas impostas ao réu
EMERSON para 05 (cinco) anos, 05 (cinco)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao
pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa; e
ao réu LUZIEL, para 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão, mais 11 (onze) diárias,
alterado, para este último, o regime prisional
inicial para a modalidade intermediária.
Sustentam
contradição
e

obscuridade, no tocante à valoração da prova
produzida, bem como em relação à dosimetria
da pena e regime prisional.
Pleiteiam sejam sanados os
referidos vícios apontados, corrigindo-se a
valoração
da
prova
ou
aplicando-se
o
reconhecimento do benefício da redução da
pena e o regime inicial aberto. Ainda,
prequestionam a matéria (fls. 01/09).

É o relatório.
Inicialmente, saliento que os
presentes embargos foram tempestivamente
opostos. Por isso, deles se conhece.
Conforme disposto no artigo
620 do Código de Processo Penal, os embargos
declaratórios são cabíveis quando o acórdão é
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
A leitura do v. acórdão de fls.
855/869 demonstra não padecer dos vícios
apontados nos embargos sob exame.
Com efeito, verifica-se que a

Colenda Décima Primeira Câmara Criminal
examinou suficientemente, e em sua inteireza,
as alegações deduzidas pelas partes em suas
razões de apelação, inclusive a questão da
insuficiência probatória, dosimetria da pena e
regime prisional, vindo, ao cabo de tal
atividade cognitiva, a explicitar, com clareza
solar, ser o caso, não só de negar provimento
ao
inconformismo
defensivo,
como
de
acolhimento parcial do recurso ministerial.
Ademais, ainda que assim não
fosse, acresce ponderar que, consoante pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, ao deslindar o feito, o
Magistrado não precisa fazer menção expressa
a todos os argumentos veiculados pelas partes,
bastando que, de forma fundamentada, afaste,
logicamente, aqueles que entender incabíveis.
Na realidade, o embargante
pretende a alteração do mérito da decisão
proferida,
conferindo
aos
embargos
de
declaração verdadeiro caráter de infringência,
ultrapassando, assim, os limites impostos no
artigo 620 do Código de Processo Penal.

Cingem-se
os
embargos,
ex
vi
legis,
a
explicitar, elucidar e/ou tornar mais claros o
alcance e os fundamentos do decisum.
A propósito: RTJ 158/264 e
160/368; EDcl. no 23.150-9, STF, 2a Turma,
Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU 11.06.99,
p. 19; EDcl. no REsp. no 178.435, STJ, 5a
Turma,
Rel.
Min.
FELIX
FISCHER,
DJU
19.4.99, p. 160; EDcl. no REsp. no 155.488,
STJ, 6a Turma, Rel. Min. LUIZ VICENTE
CERNICCHIARO, DJU 26.10.98, p. 169.
Somente
de
modo
excepcional, como reflexo da colmatação de
lacuna ou de logicização de juízos contraditórios, é que os embargos
declaratórios podem ter resultado (e não
natureza) infringente (v.g., EDcl. no HC no
9.166, STJ, 6a Turma, Rel. Min. FERNANDO
GONÇALVES, DJU 02.08.99, p. 226).
Fora essa hipótese, tal meio
de
impugnação
conserva
sua
eficácia
integrativa (EDcl. em EDcl. em EDcl. em REsp.
no 148.406, STJ, 5a Turma, Rel. Min. EDSON
VIDIGAL, DJU 29.11.99, p. 182), afastando-se-

lhe a viabilidade para o esclarecimento de
dúvidas doutrinárias (cf. EDcl. no REsp. no
184.156, STJ, 5a Turma, Rel. Min. FELIX
FISCHER, DJU 22.02.99, p. 125).
Nesse exato sentido:
“1.
Nos
termos
da
jurisprudência
vigente
neste
Tribunal
Superior, os embargos de declaração possuem
fundamentação vinculada, só podendo ser
manejados quando a decisão recorrida estiver
eivada de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015),
sendo vedada a interposição do recurso para
conferir ao julgado natureza infringente. 2.
Inexiste omissão no julgado quando a
instância ordinária, ao dirimir a lide
exposta nos autos, aplica o direito que
considera
cabível
ao
deslinde
da
controvérsia”
(STJ
-
AgInt
no
AREsp
1320641/PR,
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, 3a Turma, j. em 26.08.2019, DJe
30.08.2019).
E
mais.
Com
o
devido
respeito às doutas opiniões em contrário, os

embargos de declaração só se prestam aos
objetivos acima elencados e constantes da lei,
não podendo servir de mera plataforma para o
questionamento de temas junto aos Colendos
Tribunais Superiores do País.
Por tudo isso e diante do
manifesto caráter de infringência assumido
por estes embargos de declaração, não se
conhece da matéria, até porque já debatida e
decidida no v. acórdão embargado.
Ante o exposto, rejeitam-se
os presentes embargos.
GUILHERME G. STRENGER
Relator